Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. CONTRAFAÇÃO – REPRODUÇÃO FRAUDULENTA DE OBRA. CULPA DOS RÉUS EVIDENCIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência.
2. Evidenciado o nexo causal entre a conduta e o dano, impõe-se ao seu causador o dever de indenizar.
4. Quantum indenizatório - valor de três mil exemplares - conforme o mínimo estabelecido pela Lei 9.610/1998, art. 103, parágrafo único.